Tribunal: TJES
Processo: 0000377-14.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000377-14.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime do art. 155, §4º, IV, do CP. O apelante sustenta nulidade do processo em razão da apreensão ter sido realizada pela Guarda Municipal e a sua absolvição por ausência de provas da materialidade e pela atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem realizada pela Guarda Municipal é nula por ausência de competência legal; (ii) determinar se há ausência de provas suficientes para comprovar a materialidade do delito; (iii) estabelecer se a conduta dos réus é atípica em razão da ausência de comprovação de que os bens subtraídos estavam no interior da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 995 reconhece a constitucionalidade da atuação das Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública, nos termos do art. 144, §8º, da CF/1988, sendo válida a abordagem em casos de flagrante delito.

4. O Superior Tribunal de Justiça considera lícita a prisão em flagrante realizada por Guardas Municipais, desde que limitada à situação flagrancial, como no caso concreto.

5. A materialidade do delito é comprovada por depoimentos de testemunhas, confissões dos réus e apreensão do material subtraído, corroborados por elementos consistentes de prova testemunhal, mesmo sem a formalização de auto de apreensão ou restituição.

6. A alegação de atipicidade da conduta não se sustenta, pois os bens subtraídos, ainda que encontrados fora do imóvel, pertenciam ao patrimônio da empresa, e o dolo dos agentes restou evidenciado pela confissão e pelo
modus operandi
, demonstrando o
animus furandi
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem realizada por Guardas Municipais em situação de flagrante delito é válida e não configura nulidade.

A materialidade do crime de furto pode ser comprovada por outros meios de prova além do auto de apreensão, como depoimentos testemunhais e confissões.

A retirada de bens pertencentes a terceiro, ainda que fora do imóvel, caracteriza furto quando comprovado o dolo e a ausência de autorização do proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 8º; CP, art. 155, §4º, IV; CPP, art
s
. 301
e 386, III
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 995; STJ, AgRg no HC nº 871.114/PR,
R
el. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 12.
0
8.2024;
STJ, HC n
º
449.657/SP,
R
el. Min. Felix Fischer,
J. 0
7.
0
8.2018
STJ, AgRg no RHC nº 195.748/SP,
R
el. Min.
Conv. do TJDFT
Jesuíno Rissato,
J
. 12.
08.
2024; TJES, ApCrim nº 035200028153,
Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio,
J
. 2
0.0
4.2022;
TJPR, Rec
nº
0000829-52.2023.8.16.0131, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, J. 27.05.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000377-14.2022.8.08.0062

APELANTE: BRUNO GIURIZATTO COELHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUNO GIURIZATTO COELHO
em face da r. sentença de fl. 126/129 (ID 10598979) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 155, §4º, IV, do CP, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal e interdição temporária de direitos a serem especificadas por ocasião da audiência admonitória.

Em suas razões (ID 10929114), o apelante requer a nulidade do processo em razão da apreensão ter sido realizada pela Guarda Municipal e a sua absolvição por ausência de provas da materialidade e pela atipicidade da conduta.

Contrarrazões, ao ID 11332420, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11421523, pelo desprovimento do recurso.

QUANTO A PRELIMINAR
:

Preliminarmente, sustenta o apelante a nulidade por ter sido a abordagem do flagrante efetuada por agentes da Guarda Municipal, aduzindo que, dentre suas atribuições, não possuem Poder de Polícia e que as provas colhidas por eles, seriam, portanto, ilícitas.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADPF nº 995 para,
“nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.”

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento diverso quanto às hipóteses de atuação das Guardas Municipais. No entanto, nos casos de flagrante delito como o presente, entende o STJ que não há ilegalidade na atuação da Guarda Municipal e nem que existiria invasão das competências da autoridade policial, a ver:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM LEGÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".

2. Por outro lado, caso o guarda municipal ultrapasse os limites próprios da prisão em flagrante, como nas hipóteses em que for constatado o desenvolvimento de prévia atividade investigativa por parte dos respectivos agentes municipais, haverá o reconhecimento de ilegalidade.

3. No caso, o guarda municipal respeitou os limites da prisão em flagrante delito, tendo avistado indivíduo em atitude suspeita em conhecido ponto de tráfico de drogas e, a partir dessa situação, envidado esforços para abordá-lo, não havendo flagrante ilegalidade quanto ao ponto.

4. Inviabilizar a atividade-fim dos órgãos de segurança pública, mesmo a Guarda Municipal, em situações de flagrante delito é manietar sua atuação sem a evidência de que a busca pessoal se deu como manifestação de perfilamento racial ou social, o que anularia o ato pelo vício de origem.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 871.114/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 12.08.2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
"Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)", como ocorreu na espécie.

2. No caso, a atuação da guarda municipal não decorreu de mera constatação subjetiva, denúncia anônima ou atitude suspeita. Não se observa a alegada ilicitude do flagrante, pois os autos evidenciam que, em tese, os encarregados da diligência estavam em patrulhamento e presenciaram o agravante dar um "cavalo-de pau" com o veículo, saindo em alta velocidade, assim que avistou a viatura. Abordado, com ele foi localizada pedra de crack e, na sacola por ele dispensada, um tijolo de maconha, estando evidenciada situação de flagrante delito apta a autorizar a pronta atuação da Guarda Municipal.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC nº 195.748/SP, Rel. Min. Conv. do TJDFT Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 12.08.2024)

Assim, diante do entendimento do STF de que é constitucional considerar a Guarda Municipal como órgão integrante do Sistema de Segurança Pública, e, do STJ considerar lícito o flagrante realizado por Guardas Municipais, respaldando sua atuação neste processo, tem-se como lícita as provas originárias, isto é, daquelas obtidas pela ação dos Guardas Municipais ante o flagrante delito.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superado tal ponto, extrai-se da denúncia o que se segue (fls. 02/03 do ID 10598979):

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 02 de abril de 2022, por volta das 18 horas, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, subtraíram para si, duzentos quilogramas de sucata de cobre, que se encontravam depositados no interior do estabelecimento Agrofood, situado na avenida Piúma, bairro Valparaíso, Serra/ES.

Emerge da pega de investigação que os denunciados se dirigiram ao estabelecimento, no veículo Chevrolet Corsa, cor prata, placas MOX9F85, que pertencia e era conduzido pelo denunciado MARCELO. Ao chegarem, os denunciados ingressaram no estabelecimento e passaram a recolher a sucata de cobre que estava ali depositada, colocando-a no porta-malas e no banco traseiro do veículo. Logo em seguida, ingressaram no carro e se evadiram.

No entanto, nesse momento, Agentes da Guarda Municipal que haviam sido acionados por populares acerca de um possível crime no local, chegaram e avistaram o veículo Chevrolet Corsa, placas MOX9F85 se evadindo, por isso fizeram a abordagem e constataram que nele estavam os denunciados.

Realizadas buscas no veículo, foram encontrados, no interior do carro, a quantia de R$715,00 um simulacro de arma de fogo, tipo pistola e os 200kg de sucata de cobre, que se encontravam no banco de trás e no porta-malas.

Segundo os Agentes da Guarda Municipal, os denunciados confessaram a prática do furto, sendo que o denunciado BRUNO alegou que o fez para custear o aniversário de seu filho e o denunciado CAMlLO e MARCELO disseram que praticaram o furto porque estavam com dificuldade financeira.

Assim agindo, os denunciados transgrediram o artigo 155, §4º , inciso IV do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 155, §4º, IV, do CP, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal e interdição temporária de direitos a serem especificadas por ocasião da audiência admonitória.

A defesa requer a absolvição por ausência de prova de materialidade. Isso porque, argumenta a defesa, “A materialidade no crime de furto refere-se à prova concreta de que a subtração ocorreu, de modo que, é indispensável, para fins de comprovação do ilícito penal, demonstrar que o bem foi retirado da posse da vítima, contra sua vontade, e que houve intenção de apropriação por parte do agente”.

Destaca, ainda, a defesa que o fato de não ter sido lavrado auto de apreensão do material e não ter sido formalizado a restituição do bem apreendido implica na ausência de materialidade do delito.

Entretanto, como bem destacado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, há outras provas que atestam a materialidade da conduta criminosa, principalmente a prova testemunhal, a ver:

GCM Bruno de Vargas Pereira
(fl. 130 do ID 10598979): “QUE se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial; Q
UE estavam em patrulhamento em val paraíso e foram parados por pessoas que informou que na empresa estaria acontecendo furtos desde cedo e que já tinham chamado a polícia, mas que não tinha ido nenhuma ao local; que foram a empresa e se depararam com 3 indivíduos saindo de dentro da empresa e indo em direção ao carro e deram voz de abordagem, os 3 cooperaram
; que fazendo a busca pessoal, com eles nada de ilícito foi encontrado;
que dentro do veículo encontraram material cobre e um simulacro; que era muito cobre e estava no porta malas e no banco e encheu o cofre da viatura; que eles falaram que a empresa estava abandonada e que eles trabalhavam com reciclagem;
que um disse que já tinha ido ali antes, mas não estava autorizado; que como tinha muita quantidade, esse indivíduo chamou os outros dois para ajudar levar;
que na hora não tinha ninguém na empresa, mas durante a abordagem apareceu o segurança, que avisou o proprietário; que o proprietário falou que não autorizou a retirada do cobre e falou que já estava acontecendo furtos menores, mas que dessa vez foi maior.
DADA A PALAVRA A DEFESA DE BRUNO, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que é da mesma guarnição que o GM Diego; que
no momento que a pessoa se identificou como proprietário, disse ser filho do dono e o delegado entregou o material apreendido para ele; que essa pessoa levou um documento de identidade e deu ao delegado
. DADA A PALAVRA A DEFESA DE CAMILO, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que quando chegaram viram a mesma cena, mas era o motorista; que o material estava dentro de uma sala onde tinha transformadores; que um dos réus, o Bruno, que levou no local onde eles pegaram o cobre; que o depoente entrou na empresa; que seu parceiro não entrou na empresa (...)”.

GCM Diego Nascimento Costa
(fl. 132 do ID 10598979): “QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE a guarnição estava em patrulhamento preventivo e recebeu informação de um assalto perto do OK supermercado; que chegando ao local pessoas próximas falavam; que na hora que eles estavam saindo da empresa, os abordaram e eles saíram do veículo e foram fazer uma revista e encontraram uma grande quantidade de cobre no porta malas do veículo, cerca de 200 quilos e numa busca ao veículo, acharam um simulacro de arma de fogo;
que conduziram os réus; que tinha um segurança que toma conta do local e que chegou logo após e pediram para entrar em contato com os proprietários;
que os réus retiram o cobre dos transformadores dentro da empresa; que o proprietário que chegou no DPJ informou de onde o cobre foi retirado; que teve dois réus que falaram que praticaram por situação financeira e outro era para fazer o aniversário do filho.
DADA A PALAVRA A DEFESA DE BRUNO, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que os réus estavam do lado de fora quando os viram e não os viram dentro da empresa e não viram eles retirando o material e somente viu o material dentro do veículo; que entregaram a ocorrência e os objetos na delegacia e que restitui é o delegado, e não recorda se foi feito auto de apreensão; que não recorda se o proprietários apresentou documento de propriedade do matéria delegado; que não sabe se a pessoa que pegou o material viu os réus furtando o material (...)”

V
ítima Marcelo Correa Lima
(fl. 131 do ID 10598979): “QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; [...] que os proprietários pediram ajuda no dia da ocorrência para ir na delegacia ajudar; que estava em casa e os proprietários ligaram para o depoente ir na delegacia, pois mora perto; que não foi na empresa do dia e
o material estava no porta malas da viatura e eles tiraram e passaram para o carro do depoente; que eram fios de cobres que ficavam dentro da estação elétrica;
[...]
que o material foi levado para a empresa de volta e foi o depoente que recebeu o material na delegacia
[...]

O c
orréu Camilo Viana da Silva
confirmou os fatos narrados na exordial (fl. 133 do ID 10598979): “
que quando chegaram na empresa o cobre estava no portão da empresa e já tinha sido retirado por bruno; que quando o chegou que viu que era um furto, pois o Bruno falo que tinha pegado da empresa, mas como estavam lá mesmo, pegou o material e colocaram dentro do carro
”.

Ademais, a materialidade da conduta também pode ser aferida (Inquérito Policial de ID 10598979) pelo: Auto de Apreensão de fls. 16/17, Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 19/20, Boletim Unificado de fls. 27/29, Guia da remoção de veículo de fls. 30.

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, e ressalta-se que a palavra dos agentes de segurança pública tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]

(TJES,
ApCrim nº
035200028153, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal,
J. 20.04.2022)
(grifei)

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]

(STJ, HC n
º
449.657/SP,
R
el. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
J. 0
7.
0
8.2018)
(grifei)

Soma-se a tais testemunhos prestados em sede judicial, o testemunho do apelante Bruno em sede policial (fl. 14 do Inquérito Policial de ID 10598979) em que assume que pegou consideráveis pedaços de cobre aos arredores da empresa e contratou Marcelo e Camilo para realizarem o transporte, a ver:

QUE O INTERROGADO FOI CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS; QUE NÃO POSSUI ADVOGADO; QUE O INTERROGADO RELATA QUE HAVIA LIMA ÁREA DE UMA EMPRESA, ONDE VÁRIOS NÓIAS ESTAVAM PEGANDO MATERIAL DE SUCATA; QUE VIU NO LOCAL, QUE HAVIA VÁRIOS PEDAÇOS DE COBRE DO LADO DE FORA DA EMPRESA; QUE RELATA QUE CONTRATOU MARCELO PEREIRA DE FREITAS, PARA REALIZAR UM FRETE; QUE A PESSOA DE CAMILO FOI JUNTO; QUE LA PEGARAM O MATERIAL DO LADO DE FORA DA EMPRESA E COLOCARAM DENTRO DO VEÍCULO; QUE NÃO FURTARAM O MATERIAL DA EMPRESA. QUE SOMENTE ENTRARAM NA EMPRESA PARA OLHAR E PARA URINAR; QUE A GUARDA MUNICIPAL APARECE, E CONDUZIU TODOS A ESTA DELEGACIA

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

O último pleito da defesa é pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e a consequente absolvição nos termos do art. 386, III do Código de Processo Penal. Isso se justificaria porque haveria uma ligeira divergência entre os depoimentos dos Guardas Municipais, em que o GM Bruno afirmou que os acusados estavam saindo da empresa quando receberam a ordem de parada e GM Diego relatou ter abordado os acusados no interior do veículo.

Assim, argumenta que inexistem provas de que “
os
objetos estavam armazenados no interior da empresa, sendo mais plausível que estivessem na calçada, o que, por sua vez, poderia ter motivado os acusados a recolhê-los, supostamente, como material descartado, sendo, portanto, atípica a conduta
”.

Afere-se que o próprio apelante em sede policial afirma que entraram nas dependências da empresa para “olhar” e “urinar”. Ademais, parece pouco verossímil que os réus desconheciam a possibilidade de que o material, vultosa quantidade de cobre e reconhecidamente de valor monetário, tivesse sido retirado da empresa que se encontrava à frente da calçada e, o fato de não haver segurança vigiando as dependências da empresa, não implica em autorização para entrar no imóvel, ou furtar bens que aparentemente não foram abandonados, mesmo que tenham sido retirados por terceiros de dentro das dependências da empresa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. QUESTÕES QUE DEVEM SER APRECIADAS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COMPETENTE PARA VERIFICAR A REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO CONDENADO. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE TIPO. DESACOLHIMENTO. SUBTRAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS DESTINADAS A MONTAGEM DE ESTRUTURA DE ANDAIME. ITENS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DISPOSTOS NA CALÇADA, MAS DE FORMA ORGANIZADA POR TIPO E TAMANHO, PROTEGIDOS POR FITA DE SEGURANÇA E ACONDICIONADOS EM FRENTE A PORTÃO DO IMÓVEL QUE PASSOU POR OBRA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE E CONFIRMADA POR IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEMONSTRAVAM INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE DESFAZIMENTO DOS BENS. REGISTROS QUE CAPTURARAM ATUAÇÃO FURTIVA DO ACUSADO, DURANTE HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO, COM TENTATIVA DE OCULTAMENTO DAS CÂMERAS E ATENÇÃO AO MOVIMENTO DA VIA. MODUS OPERANDI INCOMPATÍVEL COM A CRENÇA DE SIMPLES RECOLHIMENTO DE OBJETOS DESCARTADOS. RELATO DO POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO NA OCORRÊNCIA SOBRE A INTENÇÃO DO ACUSADO DE VENDER OS BENS PARA ADQUIRIR ENTORPECENTES. CIÊNCIA QUANTO AO VALOR ECONÔMICO DA RES. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE AGENTES DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. ADMISSÃO DO RÉU QUANTO À INDECISÃO SOBRE A SITUAÇÃO DE ABANDONO DAS PEÇAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM INOCORRÊNCIA DE FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. QUALIDADE E QUANTIDADE DOS OBJETOS, ALIADAS AO CENÁRIO DA EMPREITADA CRIMINOSA, QUE TORNAM INEQUÍVOCA A PRESENÇA DO DOLO DO FURTO E DO ANIMUS FURANDI. COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE COISA ABANDONADA (RES DERELICTA). ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO, HARMÔNICO E APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. EVENTUAIS ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA O PAGAMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA E DAS CUSTAS DEVEM SE SUBMETER À DEVIDA ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, A QUEM COMPETIRÁ AFERIR A REAL CONDIÇÃO ECONÔMICA DO CONDENADO. II. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA PRODUZIR A CERTEZA MORAL NECESSÁRIA PARA DAR RESPALDO À CONDENAÇÃO DO APELADO, NÃO PAIRANDO DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO PREVISTOS NO ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. III. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES PATRIMONIAIS, POSSUI RELEVANTE VALOR PARA O DESLINDE DOS FATOS E SERVE DE BASE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, SOBRETUDO QUANDO AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE INTERESSE EM INCRIMINAR INDEVIDAMENTE O RÉU OU DE FALTA COM A VERDADE. lV. É ASSENTE NESTA CORTE O ENTENDIMENTO DE QUE SÃO VÁLIDOS OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO, MORMENTE QUANDO SUBMETIDOS AO NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O DELITO. V. O ERRO DE TIPO É AQUELE QUE VICIA A VONTADE DO AGENTE, OU SEJA, É O ERRO QUE CAUSA UMA FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE, INCIDINDO SOBRE OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO TIPO. EM OUTRAS PALAVRAS. "A ERRÔNEA SUPOSIÇÃO DE QUE NÃO CONCORRE UM ELEMENTO DO FATO ORIGINA O ERRO DE TIPO. O SUJEITO CRÊ QUE SEU ATUAR É PERMITIDO, EM VIRTUDE DE NÃO SABER O QUE FAZ. SUA VONTADE NÃO ESTÁ DIRIGIDA À REALIZAÇÃO DO TIPO" (BITENCOURT, CEZAR ROBERTO. ERRO JURÍDICO PENAL. 1. ED. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 61.). VI.
No caso sub judice, ficou evidente que não existiu qualquer erro de representação psíquica sobre a realidade do fato, porquanto as peças metálicas subtraídas, embora dispostas na calçada, estavam organizadas em pilhas por tipo e tamanho, protegidas por fita de segurança, acondicionadas exatamente em frente ao portão de imóvel que havia passado por obra e, ademais, detinham alto valor de mercado, tanto é que o próprio réu admitiu indecisão quanto à natureza dos bens. VII. A coisa abandonada que não pode ser objeto do crime de furto é aquela sobre a qual não há qualquer interesse por parte do possuidor ou proprietário, não bastando que esteja sem uso ou com mera aparência de abandono. O fato da vítima, ao constatar a subtração, ter buscado a polícia e reivindicado o bem já demonstra, por si só, que a coisa não estava descartada
. VIII. Para além disso, o modus operandi da ação também dá mostras quanto ao conhecimento do acusado sobre o fato de os itens comporem patrimônio alheio, já que a ação foi implementada de madrugada e imagens de circuito de monitoramento revelam comportamento furtivo incompatível com o simples recolhimento de itens abandonados. IX. Suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o acusado do delito de furto, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível e a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado.

(TJPR, Rec nº 0000829-52.2023.8.16.0131, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, Quarta Câmara Criminal, J. 27.05.2024). - Grifei.

Isso posto, não há que se falar em atipicidade da conduta perpetrada pelos réus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a condenação fixada na sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)